Tribunal: TJPA
Processo: 0815011-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815011-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO COSTA CARVALHO, SHIRLINO GRACIANO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 3 VARA CRIMINAL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes,
de onde se infere que o juízo
a quo,
valendo-se da técnica de fundamentação
per relationem
, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, fundamentou a medida extrema fazendo referência à decisão de sua decretação que, contudo, não fora colacionada a estes autos pelo impetrante para que se pudesse aferir a ilegalidade aventada na exordial com maior profundidade. Inobstante, pela decisão de indeferimento da prisão preventiva juntada, é possível aferir que o juízo monocrático utilizou como fundamento para a medida extrema a conveniência da instrução criminal, diante do receio concreto de que os pacientes
“possam influenciar negativamente na produção de provas orais e documentais em juízo, possam coagir testemunhas e fazer desaparecer provas; ratificando as razões contidas na decisão de decretação das prisões preventivas, as quais ainda guardam suporte de segurança em razão da ausência de argumentos contrários.”,
decisão essa de decretação das prisões preventivas, como dito, não colacionadas a estes
autos eletrônicos.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE DOS PACIENTES E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO CONSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STJ.

-
Não há como se acolher o pleito subsidiário de substituição da prisão processual pela domiciliar, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao fundamento de que os pacientes se encontram extremamente debilitados por motivo de doença grave sem receber tratamento adequado no cárcere.

- A defesa sustentou que o paciente Diogo Costa Carvalho é bariátrico, possui hepatite, pedras na vesícula, é asmático, necessitando de alimentação adequada e medicamentos, estando com cirurgia liberada pelo plano de saúde Unimed. Por sua vez, o paciente Shirliano Graciano é diabético, hipertenso, com problemas cardíacos, com a necessidade de medicação diária, em especial Ozempic, a qual deve ser armazenada em local refrigerado, sendo necessário o deferimento da pretensão, diante da superlotação da cadeia e da epidemia de covid-19.

-
Pois bem. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, na forma do art. 318 do CPP, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional, o que não ocorreu na hipótese.

- Portanto, resta claro que os pacientes não se encontram extremamente debilitados por motivo de doença grave e que a casa penal tem condições de prestar o tratamento de que necessitam, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar, ainda que com aplicação de outra medida cautelar diversa. Ademais, importante frisar que os pacientes já descumpriram as condicionantes da prisão domiciliar deferida em liminar deste remedido heroico, circulando livremente por diversas localidades, com o dispositivo da tornozeleira eletrônica desligado, a reverberar a necessidade premente de se revogar o benefício concedido, liminarmente, da prisão domiciliar, consoante informações da SEAP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, REVOGANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES DURANTE O RECESSO FORENSE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, revogando-se a liminar deferida pelo juiz convocado Altemar da Silva Paes durante o recesso forense, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
DIOGO COSTA CARVALHO e SHIRLINO GRACIANO DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0807718-66.2020.8.14.0028.

O impetrante afirmou que os pacientes estão presos preventivamente desde 28/10/2021 no presídio estadual metropolitano II (PEM II), acusados da participação da prática do crime de homicídio.

Declina que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, profissão lícita.

Informa que o paciente Diogo Costa Carvalho realizou cirurgia bariátrica, necessitando de alimentação adequada e uso de medicamentos específicos, portador de hepatite A, pedra na vesícula e asmático, apresentando complicações decorrentes da bariátrica, com quadro grave de colelitíase, precisando, assim, de cirurgia denominada colescistectomia, que fora solicitada ao seu plano de saúde antes mesmo de ser encarcerado. Por sua vez, o paciente Shirliano Graciano de Oliveira é portador de hipertensão arterial, cardiopatia, diabete tipo 2,
“fazendo uso de medicação diária para o tratamento de suas comorbidades, tendo uma de suas medicações com manipulação especial (Ozempic), devendo ser armazenada em local refrigerado e sendo do grupo de risco da Covid-19.”,
sendo único provedor do seu lar, tem uma companheira que apresenta sequelas de retirada de um tumor no cérebro (epilepsia) e 5 filhos menores de idade, sendo que ela precisa do paciente para levar-lhe para as consultas e exames.

Diante disso, os pacientes requereram ao juízo coator a revogação da medida extrema ou sua conversão em prisão domiciliar, porém o pleito fora indeferido, desprezando os “
laudos, exames, receitas e relatórios médicos que demonstram e comprovam as patologias apresentadas pelos Pacientes”,
ponderando que a outros acusados fora revogada a prisão preventiva.

Realça que
“a matéria da presente impetração norteia-se acerca da saúde dos pacientes que são possuidores de patologias que necessitam de tratamento urgente e adequado, e a necessidade do acompanhamento da companheira de um dos pacientes no tratamento que é submetida”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
diante do
indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva ou sua conversão em domiciliar por motivo de doença grave
dos pacientes e necessidade do paciente Shirliano prestar assistência à sua companheira, o que violaria o art. 5º, III e XLIX, da CF/88.

Sustenta ilegalidade, uma vez que
inexistem os requisitos da prisão preventiva.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão conjuntamente com a prisão domiciliar (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 24-91.

Distribuídos os autos em plantão durante o recesso forense, o juiz convocado plantonista Altemar da Silva Paes
deferiu, em 19/12/2021, a medida liminar
para substituir a prisão preventiva dos pacientes pela domiciliar com monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias,
“autorizando os requerentes somente a se ausentarem de suas residências apenas para frequentar estabelecimentos de saúde, a serem cumpridas nos endereços fornecidos na exordial do Habeas Corpus, devendo, ainda, os coactos apresentarem e juntarem laudos, consultas e exames médicos aos autos em referência do juízo coator e, devendo o magistrado de 1º grau fiscalizar o cumprimento da medida e, aplicar outras medidas cautelares que entender oportunas nos autos.”
(fls. 92-94 ID nº 7629361).

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 106-112 ID nº 7718141).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 115-118 ID nº 7757338).

Em seguida, Emanuelle Carla Araújo Alves Sampaio requereu habilitação de assistente de acusação e que fosse oportunizada a realização de sustentação oral quando do julgamento do mérito do presente remédio heroico (fl. 120 ID nº 7861498).

O feito fora pautado para ser julgado na 5ª sessão ordinária do plenário virtual desta egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 1º de fevereiro de 2022 (terça-feira) e término às 14h do dia 03 de fevereiro de 2022. Durante o julgamento, o juiz convocado Altemar da Silva Paes discordou do meu voto pelo conhecimento e denegação da ordem, razão pela qual o feito foi destacado e pautado para ser julgado na 5ª sessão ordinária deste colegiado, a realizar-se no dia 14 de fevereiro de 2022, às 9h, por meio de videoconferência, nos moldes da Portaria Conjunta nº 01/2020-GP-VP-CGJ. Ocorre que, em 10/02/2022, a defesa requereu o adiamento, diante da impossibilidade de o advogado realizar sustentação oral, por motivo de saúde devidamente comprovado por meio de atestado médico (fls. 168-169 ID nº 8095391).

Após, considerando que a SEAP não havia sido instada a se manifestar nos autos e o pedido de adiamento formulado pela defesa, não vislumbrando prejuízo, de forma excepcional, converti o julgamento em diligência e solicitei informações
ao Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará sobre o atual estado de saúde dos pacientes e se a casa penal tinha condições de ofertar o tratamento médico adequado de que necessitam (fls. 171-172 ID nº 8115728), as quais foram prestadas às fls. 178-191 (ID nº 8163229), sendo colacionados documentos de fls. 192-222.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
indefiro o pedido de sustentação oral
formulado pela assistência de acusação (petição fl. 120 ID nº 7861498), diante da total falta de amparo regimental e legal.

Conheço da ação mandamental.

S
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Data máxima vênia
, ouso discordar da judiciosa decisão liminar deferida pelo juiz convocado Altemar da Silva Paes, porque não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes
(fls. 25-30 ID nº 7628456),
de onde se infere que o juízo
a quo,
valendo-se da técnica de fundamentação
per relationem,
amplamente aceita pela jurisprudência pátria
(cf. RHC 113308, Relator MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021;HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011)
,
fundamentou a medida extrema fazendo referência à decisão de sua decretação que, contudo, não fora colacionada a estes autos pelo impetrante para que se pudesse aferir a ilegalidade aventada na exordial com maior profundidade.

Inobstante, pela decisão de indeferimento da prisão preventiva, é possível aferir que o juízo monocrático utilizou como fundamento para a medida extrema a
conveniência da instrução criminal
, diante do receio concreto de que os pacientes
“possam influenciar negativamente na produção de provas orais e documentais em juízo, possam coagir testemunhas e fazer desaparecer provas; ratificando as razões contidas na decisão de decretação das prisões preventivas, as quais ainda guardam suporte de segurança em razão da ausência de argumentos contrários.”,
decisão essa de decretação das prisões preventivas, como dito, não colacionadas a estes autos eletrônicos.

Destaco a decisão de indeferimento de revogação da prisão cautelar na parte que interessa:

Quanto aos argumentos de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar, entendo superficiais as razões expostas no requerimento, o que dificulta um contraditório pormenorizado e uma decisão verticalmente aprofundada.

Da mesma que é vedado ao julgador decidir por meio de expressões genéricas e vagas, que poderiam servir para justificar quaisquer prisões cautelares, a utilização da técnica de exposição de razões com expressões vagas e genéricas pelos requerentes dificulta uma decisão exauriente sobre o tema.

Processualmente, não há elementos que justifiquem a alteração das razões que ensejaram a ordem de prisão preventiva; não houve alteração do quadro fático (que justificou a prisão preventiva) e não foram apresentados motivos jurídicos/processuais novos.

Ainda continuam nos autos a prova da materialidade (morte de Diogo) e suficientes indícios de participação de Diogo Carvalho e Shirliano na morte de Diogo Sampaio.

Diogo Carvalho foi indicado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público como o suposto mandante da morte da vítima, organizando atos e gerenciando condutas. Shirliano foi indicado como sendo uma das pessoas que auxiliou nas providências de execução do suposto delito, intermediando as relações entre cada célula executória, inclusive supostos pagamentos.

Assim, ainda persistem presentes os receios de que Diogo Carvalho e Shirliano Graciano possam influenciar negativamente na produção de provas orais e documentais em juízo, possam coagir testemunhas e fazer desaparecer provas; ratificando as razões contidas na decisão de decretação das prisões preventivas, as quais ainda guardam suporte de segurança em razão da ausência de argumentos contrários.

Diante de todo o exposto, indefiro os pedidos de revogação das prisões preventivas dos ora requerentes.

Dê-se ciência ao Ministério Público e ao patrono dos requerentes.

Cumpra-se as providências administrativas, com urgência.

Marabá, 15 de dezembro de 2021

Alexandre H. Arakaki

Juiz de Direito

De fato, pelo que se pode aferir da decisão destacada, revela-se imperiosa a manutenção da prisão preventiva dos pacientes para a conveniência da instrução criminal, não se podendo fazer um exame mais aprofundado, eis que a defesa não colacionou a estes autos, friso, o
decisum
que decretou a medida extrema a que faz referência à decisão de indeferimento destacada.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não há como se acolher o pleito subsidiário de
substituição da prisão processual pela domiciliar ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
ao fundamento de que os pacientes se encontram extremamente debilitados por motivo de doença grave e a impossibilidade de ser prestada a devida assistência no cárcere.

A defesa sustentou que o paciente Diogo Costa Carvalho é bariátrico, possui hepatite, pedras na vesícula, é asmático, necessitando de alimentação adequada e medicamentos, estando com cirurgia liberada pelo plano de saúde Unimed. Por sua vez, o paciente Shirliano Graciano é diabético, hipertenso, com problemas cardíacos, com a necessidade de medicação diária, em especial Ozempic, a qual deve ser armazenada em local refrigerado, sendo necessário o deferimento da pretensão, diante da superlotação da cadeia e da pandemia de covid-19.

Ao indeferir esse pleito de
substituição da prisão processual pela domiciliar
, o juízo monocrático afirmou (ID nº 7628456):

“O legislador apresentou as hipóteses em que é possível a concessão de prisão domiciliar em substituição a uma prisão preventiva, elencadas no já mencionado artigo 318 do Código de Processo Penal:

(...)

A par do dispositivo legal, ambos os requerentes afirmam possuir problemas de saúde, mas não enquadram exatamente as respectivas situações concretas em quaisquer hipóteses abstratas dos incisos acima descritos.

Não possuem mais de oitenta anos de idade, não demonstram estarem extremamente debilitados por motivo de doença grave, não cuidam exclusivamente de pessoa com menos de seis anos ou com deficiência, não são os únicos responsáveis pelo cuidado de filhos de até doze anos incompletos.

Não restou claro qual seria o problema de saúde acometido à Diogo Carvalho. Pela cópia da guia de internação da Unimed não fica claro se se submeterá a uma cirurgia bariátrica ou se já se sujeitou e necessita de nova intervenção, pois afirma que “é bariátrico,
recente
” (grifei).

Há um novo laudo, emitido “sem a presença do paciente”, constando que o requerente “encontra-se em quadro de colelitíase pós cirúrgica bariátrica. Necessita de tratamento cirúrgico-colecistectomia”. Acrescenta que o não tratamento cirúrgico pode implicar em complicações como colectocolitiase e pancreatite”.

Não há provas de estar na fase aguda da infecção de hepatite (IgG reagente), que pedras na vesícula lhe obstruem os atos normais e que possui asma.

Shirliano não comprova ser diabético (comprova ter uma receita de uma remédio usado para a diabetes tipo 2), hipertenso e com problemas cardíacos graves que tornem sua vida social e cotidiana anormal. Ademais, junta documentos de fevereiro de 2020, que demonstram acompanhamento médico-cardiológico, mas que não faz a conclusão de doença grave. Ademais, carece de contemporaneidade.

Não demonstram que o tratamento de eventuais patologias é incompatível com o provisório estado de restrição da liberdade.

Esclareço que o reconhecimento de patologias, para esse caso de concessão de prisão domiciliar,
necessita ser comprovada pelos requerentes
, não bastando meras alegações.

Shirliano informa, ainda, que sua companheira possui problemas de saúde e que possui filhos menores de idade. Contudo, também não comprova o real estado de saúde da companheira (há um laudo de ressonância magnética de crânio inconclusivo, nesse sentido) e não faz a prova da filiação.

Conforme se lerá na decisão paradigma abaixo, Shirliano deveria demonstrar ser a única pessoa apta e capaz de cuidar de sua companheira e das filhas, mas não foi juntado qualquer documento ou prova nesse sentido, não se podendo presumir a dependência.

Em suma, o legislador previu hipóteses em que a prisão provisória pode ser convertida em domiciliar, mormente utilizando-se um critério humanitário, dignificante, em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas extremamente debilitadas, crianças e outros incapazes.

Deve prevalecer sempre o “super princípio” da dignidade da pessoa humana, como agulha norteadora de um dever do Estado de possibilitar que presos e presas recebam, ao menos, o mínimo necessário para uma sobrevivência decente, digna e respeitosa; mas tal princípio deve ser ponderado com outros, como o do devido processo legal, da busca da Justiça social, como finalidade do Poder Jurisdicional, e confrontado com regras normativas, como o da dignidade da testemunha, do direito subjetivo da produção livre e legal de provas.

Veja que no caso de saúde, não basta a presença de doenças ou patologias, mas exige a lei que o
paciente esteja extremamente debilitado em razão desta doença grave
; o que não foi demonstrado pelos ora requerentes.

Ademais, o oferecimento de pronto atendimento médico pela unidade estatal de custódia reduz o risco de ocorrências graves e cria uma presumida compatibilidade entre uma doença e o cárcere.

(...)

Contudo, diante dos alegados problemas de saúde e em respeito aos requerentes e suas dificuldades, e utilizando-se do poder geral de cautela, determino seja a direção da unidade prisional oficiada para que providencie avaliação médica em ambos os requerentes e propicie o pronto acesso à medicação necessária, respeitando os horários e quantidades indicadas pelos respectivos médicos assistentes, e oportunize o pronto atendimento médico-hospitalar sempre que necessário.

Especialmente para o requerente Diogo Carvalho, determino que a casa penal o encaminhe para atendimento médico, para avaliação de sua saúde, fazendo acompanhar o ofício com cópia do atestado médico de ID 44475026, com resposta em 10 dias
.

Saliento que não cabe a este subscritor dizer quais exames e procedimentos médicos os requerentes devem se sujeitar, cabendo tal indicação aos próprios requerentes, conhecedores dos supostos pessoais problemas de saúde, o que pode ser feito por mero requerimento à direção da casa penal ou petição à este Juízo.

Também não cabe a este Juízo ou à Direção da Casa Penal agendar procedimentos médicos ou cirurgias eletivos, sendo responsabilidade das respectivas famílias.

Por todo o exposto, por não se enquadrarem nas hipóteses indicadas pelo artigo 318 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Informo que, por se tratar de problemas de saúde, a presente decisão poderá ser revista com a complementação adequada da documentação comprobatória das alegações de saúde próprias e das famílias.”

Pois bem. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, na forma do art. 318 do CPP, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional, o que não ocorreu na hipótese.

Não restou cabalmente provado que os pacientes não estejam recebendo tratamento adequado no cárcere.

Ao reverso, ao solicitar informações à SEAP, esta assentou que o juízo coator já havia aduzido, em decisão datada de 24/12/2021, ao indeferir a benesse legal da prisão domiciliar, que os pacientes eram
“pessoas de alta periculosidade, integrantes de organização criminosa e serem dotados de uma vasta vida pregressa voltado ao crime”
(fl. 180 ID nº 8163229 pág. 3).

Por sua vez, quanto ao estado de saúde e a possibilidade de tratamento no cárcere, averbou:

“(...) no que tange a auferir o estado de saúde dos monitorados DIOGO COSTA CARVALHO e SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA, submeteu-os à avaliação de saúde pelo Corpo Técnico da unidade prisional da Cadeia Pública de Parauapebas pertencente à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA, em 14.02.2022, conforme faz prova os documentos formalizados acostados.

Nesta esteira, aos aspectos da legalidade ao solicitado, em todos os seus termos, consubstanciada em apreciação estritamente a atividade fim, informa e ratifica a Diretora da DAB-SEAP/PA
que os Pacientes enquanto privadas de liberdade estavam recebendo assistência à saúde pelos Profissionais que compõem o corpo biopsicossocial
da DAB-SEAP/PA e que atuam na atenção primária diariamente, na unidade prisional Presídio Estadual Metropolitano II-PEMII-SEAP-PA.

Desta forma, dentro da competência administrativa, assegura que possui condições de dar a continuidade aos referidos atendimentos pela equipe da biopsicossocial, composta de enfermeiros, médicos, odontólogos, nutricionistas, terapeuta ocupacional, psicólogos e assistentes sociais nos Estabelecimentos Penais, diariamente e no período de 8h00min as 14h00min.

Sob a luz dos diagnósticos produzidos pelos Profissionais que os avaliaram, a Diretoria teceu o que adiante descritos, quanto ao paciente:

“Com base nas informações emitidas pela equipe de saúde da Unidade, o quadro atual do monitorado DIOGO COSTA CARVALHO - se apresentou em bom estado geral, com sinais vitais dentro dos padrões da normalidade, verificado PA 120x80 / Fc 78 / SPO2 99 / TAX 36,5, ausculta cardíaca Bnfrcr2 e ausculta pulmonar MVFs/ra, inclusive sem uso de medicações. Há ainda de se ressaltar que o monitorado apresentou no momento da consulta, ultrassonografia abdominal total, o qual consta hipótese diagnóstica de litíase biliar, caso este que pode ser controlado mediante dieta.

Em relação à necessidade de cuidados nutricionais para manter parâmetros adequados, esclarecemos que dispomos de profissional de nutrição para acompanhamento da dieta que o caso requer.” (grifo)

No que concerne ao estado de saúde do paciente SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA, aduz que:

“Quanto ao monitorado SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA, com base nas informações de saúde, emitida pela equipe da Unidade, o referido monitorado se apresentou em bom estado geral, com sinais vitais dentro dos padrões da normalidade, verificado PA 130x80 / Fc 78 / SPO2 99 / TAX 36,5, ausculta cardíaca e ausculta pulmonar (MVFs/ra e BNFRCP2T), normocorado, hidratado, orientado, afebril.

O monitorado apresenta em seu histórico de saúde, quadro de diabetes, hipertensão e cardiopatia, fazendo uso de medicação contínua para controle das comorbidades. Necessita de acompanhamento com especialista endocrinologia e cardiologia e caso retorne para custódia desta Secretaria será providenciada a inclusão no Sistema de Regulação em Saúde do Estado.”

Aduz a Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB em sua avaliaçao de Saude do preso monitorado SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA:

“esta Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB, observa com base nos registros da Central de Monitoramento Eletrônico, que o monitorado em tela, circula de forma rotineira dentro e fora do município de Parauapebas, em horários não condizentes de pessoas em tratamento de saúde.”

(...)

E ratifica que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA a DIOGO COSTA CARVALHO e SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde- SUS. Os casos que requerem atendimentos com especialistas serão encaminhados devidamente para a SESPA. No que tange a questão dos atendimentos extramuros, ratificamos que esta Secretaria dispõe de condições logísticas e de segurança para atendimento externo nos serviços de saúde, sem qualquer prejuízo a saúde dos mesmos.

Por fim, a SEAP apontou que houve o descumprimento do monitoramento eletrônico imposto pela decisão liminar deferida nestes
habeas corpus
por parte dos coactos, a revelar a ausência de arcabouço fático-processual a amparar a benesse legal da prisão domiciliar, como se nota:

“Corroborando a relevância aos préstimos comunicar quanto as circunstâncias que os ora Pacientes apresentavam, vez que as condutas Destes não denotam a excepcionalidade da concessão da benesse.

É de bom alvitre relatar que o Nobre Desembargador oportunizou aos Processados a possibilidade de procedimentos médicos extramuros pelo período de 90 (noventa) dias, para tratamento de patologias supostamente graves, devendo os presos se submeterem as condições impostas das medidas cautelares, com a vigilância do monitoramento eletrônico, e caso descumpri-lás o Juízo de conhecimento ordenará a decretação de retorno ao cárcere, conforme Decisão citada acima.

No entanto, conforme relatado no Ofício nº 943/2022-CIME/SEAP/PA, anexado, direcionado ao Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, versa que o monitorado DIOGO COSTA CARVALHO violou as condições das cautelares quando MANTEVE DESLIGADO O DISPOSITIVO ELETÔNICO em situações diversas, sem as devidas justificativas. A situação se agrava em face de ser contumaz e não atender a Autoridade Administrativa da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico-CIME desta SEAP/PA, quando assim fora notificado, sem apresentação de motivação plausível que justifique atos de exceção, demonstrando flagrante indisciplina quanto as obrigrações impostas nos Documentos Normativos de maneira clara o não cumprimento do que foi determinado, demonstrando claramente que não respeitou a sua condição de preso, pois esta em PRISÃO DOMICILIAR, e pelo histórico ora juntado por esta Secretaria, fica comprovado que não respeita sua qualidade de preso e transita dentro e fora do município de Paraupebas (relatório CIME em anexo).

A luz do expresso, tem-se a suscitar que tal conduta ensejou instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário-PDP, inclusa na Portaria nº 264/2022- CIME/SEAP, em 14.02.2022, anexada, e pedido do Diretor da CIME-SEAP/PA ao Juízo de conhecimento a decretar a custódia do Monitorado-Paciente. Deste feito, eivada está a fundamentação para a reinvidicação, vez que presentes as razões que justificam a decretação do édito prisional cautelar.

Outro destaque diz respeito a gravame da condição do paciente SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA, que cometeu quebra das regras do monitoramento ao romper o dispositivo da tornozeleira eletrônica, bem como de se ausentar do seu domicílio, violando os deveres da prisão domiciliar concedida, conforme Ofício nº 944/2022-CIME/SEAP/PA, anexado, semelhante direcionamento ao Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, e instaurado PDP via Portaria nº 263/2022- CIME/SEAP, em 14.02.2022, documentos acostados.

Nesse diapasão, corroborando a relevância de tal incidente, tem a noticiar que o paciente DIOGO COSTA CARVALHO está no estabelecimento prisional Cadeia Pública de Parauapebas, desde 14.02.2022, pois estava na qualidade de evadido, pois estava com a sua tornozeleira desligada, preceituando que foram colacionadas provas que denunciam os monitorados não estarem cumprindo as cautelares que consolidam as prisões domiciliares.

É neste viés que a CIME-SEAP se refere especificamente ao Monitorado SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA, observando o que aduz a Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB, que com base nos registros da Central de Monitoramento Eletrônico, que o monitorado em tela, circula de forma rotineira dentro e fora do município de Parauapebas, em horários não condizentes de pessoas em tratamento de saúde.

(...)

O que tem a ser dito é que o objeto desse Habeas Corpus se encontra esvaziado, por ter sido descaracterizado as diretrizes ao caso dado aos Pacientes, para concretuda literal à mantença à concessão de liminar quanto a ordem da prisão domiciliar ao que disciplina em Lei, vez que estes demonstram incompatíveis condutas quanto aos seus estados de saúde versados nos documentos e no alegado pelo causídico. Ademais, estarem violando as condições de monitoramento eletrônico.

Chama-se a atenção quanto a desclassificação de vulnerabilidade, sendo que fora ratificado pela DAB que os monitorados dispõem da assistência à saúde em uma unidade prisional. Ainda, há o gravame de maior dimensão a ser relevado, vez que está em questão a imputação a SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA e DIOGO COSTA CARVALHO quanto a materialidade de cometimento de Homicídio- que teve repercussão pública, bem assim serem identificados com o perfil de alta periculosidade, particípes de organização criminosas e responder a outros processos (no caso do monitorando DIOGO COSTA CARVALHO).

(...)

Portanto, a quebra das condições impostas acarreta a revogação do benefício, na forma da Lei, bem como regresso ao cárcere cautelarmente de SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA e de DIOGO COSTA CARVALHO, nos termos da Lei. Fato esse registrado na decisão proferida a liminar no referido Habeas Corpus.

(...)

Sob esta máxima, conclui-se que a inobservância dos limites geográficos do Paciente SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA (ora custodiado na CPP-SEAP/PA) ao qual estava circunscrito no município de Parauapebas-PA, e sua omissão por não ter comunicado ao Juízo Processante sobre sua ausência, assim como DIOGO COSTA CARVALHO, e o mais significativo de que seu estado de saúde os permitirem de estarem em via pública, fora do horário e em outras localidades, configurando-se uma conduta faltosa de disciplina de natureza grave, conforme art. 50, V, da LEP e que descumpriu as determinações e presença dos requisitos do artigo 312 do CPP.

(...)

Condizente ao monitorado DIOGO COSTA CARVALHO, os assentos dipõem que responde perante os Juízos da Vara da Comarca de Senador José Porfirio (Processos nº 0002604-26.2019.8.14.0058), da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (Proc. nº 0009519-05.2011.814.0401), 2ª VARA Criminal de Parauapebas (Proc. nº 0811027-25.2021.814.0040), e ao Processo perante ao Juiz da 3ª Vara Criminal de Marabá que ensejou este Remédio Constitucional o qual responde na condição de Réu em prisão domiciliar. Por fim, ei de ser registrado que o Processo nº 0003204472019.814.0058 tramita em segredo de justiça, bem como um processo registrado em idêntica nominação como réu que tramita perante a Justiça Federal Seção Judiciária de Altamira(Ação Penal nº 0000931-46.20124013903), que foram solicitadas informações por esta Diretoria. O histórico no cárcere se deu em 29.06.2011, recebeu alvará de soltura em 02.09.2011, decretada prisão em 29.10.2021, tendo sido beneficiado com a prisão domiciliar monitorado em 19.12.2021, retornando ao cárcere em 14.02.2022, e conforme dissera está custodiado na Cadeia Pública de Parauapebas.

Correlato ao SHIRLIANO GRACIANO DE OLIVEIRA, perante os assentamentos desta SEAP-PA responde a Ação Penal que tramita na 3ª Vara Criminal de Marabá, conforme citado. A reprimenda corporal fora iniciada na SEAP em 29/10/2021, e beneficiado com a prisão domiciliar monitorado em 19.12.2021, retornando ao cárcere em 14.02.2022, e conforme dissera está custodiado na Cadeia Pública de Parauapebas.

(...)”

Portanto, resta claro que os pacientes não se encontram extremamente debilitados por motivo de doença grave e que a casa penal tem condições de prestar o tratamento de que necessitam, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar, ainda que com aplicação de outra medida cautelar diversa.

Ademais, importante frisar que os pacientes já descumpriram as condicionantes da prisão domiciliar deferida em liminar deste remedido heroico, circulando livremente por diversas localidades, com o dispositivo da tornozeleira eletrônica desligado, a reverberar a necessidade premente de se revogar o benefício concedido, liminarmente, da prisão domiciliar.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.

2. Ordem denegada.

(HC 661.460/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO A PRESOS PROVISÓRIOS. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)

6. In casu, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação de que o estado de saúde do recorrente necessita de tratamento que não possa ser oferecido enquanto inserido no sistema prisional. Dessa forma, não restaram demonstradas a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a sua segregação cautelar, consoante parágrafo único do art. 318, II, do Código de Processo Penal ? CPP

7. A tese de que o paciente estaria acautelado em estabelecimento penal diverso do destinado aos presos provisórios, não foi examinada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 565.236/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020)

Ante o exposto
, com as devidas
vênias
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração
e
denego a ordem, revogando a liminar deferida pelo juiz convocado Altemar da Silva Paes em plantão judiciário no recesso forense.

É como voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/02/2022